Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, POR RAZÃO DE GÊNERO) E INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (REPOUSO NOTURNO). ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS POR IMAGENS E DEPOIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UM SEXTO. REVISÃO DA PENA.
1. A correção de erro material na parte dispositiva da sentença, quanto à tipificação da qualificadora de lesão corporal, não implica em prejuízo à defesa do réu, uma vez que o Juízo acolheu integramente os termos deduzidos na denúncia e afastou expressamente a tese defensiva que pretendia desclassificar a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP para aquela decorrente da conduta prevista no § 9o do mesmo dispositivo, reconhecendo que “se trata de crime cometido em situação de violência doméstica, o qual se amolda perfeitamente à literalidade do texto legal exposto no § 13 do mencionados artigo”. Ademais, a pena foi fixada nos moldes referentes à capitulação jurídica do art. 129, § 13, do CP.
2. Se tanto os ferimentos apresentados pela vítima quanto sua ocorrência em contexto de violência doméstica estão evidenciados por intermédio de conjunto probatório sólido, inviável a absolvição do acusado por insuficiência de provas, sobretudo se os relatos colhidos nas fases inquisitiva e judicial são compatíveis com as fotografias tiradas pelas autoridades policiais na delegacia logo após os fatos.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal leve, praticada contra mulher por violência de gênero (subjugando-a em razão de sua condição feminina), afasta-se o pleito de desclassificação da qualificadora prevista no § 13 do art. 129 do CP para a conduta do § 9o mesmo dispositivo.
4. Para consumação do crime de invasão de domicílio, basta que o agente adentre ou permaneça em casa alheia sem o consentimento do morador. 4.1. Se o delito ocorre durante a madrugada, correta a incidência da qualificadora do § 1o do art. 150 do CP, referente ao repouso noturno.
5. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada valoração negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto.
6. Do mesmo modo, conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante também considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.
7. De acordo com reiterado entendimento do STJ, “a aplicação da agravante prevista no art. art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.